Tribunal: STF
Processo: HC 184947
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-13
Data de publicação: 2020-05-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Ementa: Processual Penal. Habeas Corpus. Prisão preventiva. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.
    1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra acórdão unânime da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, da Relatoria do Ministro Felix Fischer, assim ementado:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DO DECRETO PRISIONAL. SEGREGAÇÃO CAUTELAR DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. REITERAÇÃO DELITIVA. NOVOS ARGUMENTOS HÁBEIS A DESCONSTITUIR A DECISÃO IMPUGNADA. INEXISTÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 
    I - A segregação cautelar deve ser considerada exceção, já que tal medida constritiva só se justifica caso demonstrada sua real indispensabilidade para assegurar a ordem pública, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal, ex vi do artigo 312 do Código de Processo Penal. 
    II - Na hipótese, o decreto prisional encontra-se devidamente fundamentado em dados concretos extraídos dos autos, que evidenciam de maneira inconteste a necessidade da prisão para garantia da ordem pública, em razão de o paciente ostentar outro registro criminal, pela suposta prática de crime contra o patrimônio, pelo qual o paciente estava em liberdade provisória quando voltou a ser preso em flagrante, somado ao fato de o furto de veículo ter sido cometido com premeditação e em concurso de agentes, tendo o d. magistrado consignado que ‘Foi usado um módulo falso para ligação da caminhonete, foi trocada a sua placa, para buscar esconder a existência do crime’, dados que revelam a gravidade concreta da conduta e a periculosidade concreta do agente, além da probabilidade de repetição de condutas tidas por delituosas, tudo a indicar a indispensabilidade da imposição da medida extrema, em virtude do fundado receio de reiteração delitiva. Precedentes.
    III - A presença de circunstâncias pessoais favoráveis, tais como primariedade, ocupação lícita e residência fixa, não tem o condão de garantir a revogação da prisão se há nos autos elementos hábeis a justificar a imposição da segregação cautelar, como na hipótese. Pela mesma razão, não há que se falar em possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. 
    IV - É assente nesta Corte Superior que o agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a r. decisão vergastada pelos próprios fundamentos. Precedentes. 
    Agravo regimental desprovido. ”
    2. Extrai-se dos autos que o paciente foi preso em flagrante delito em 04.01.2020, pela suposta prática dos crimes previstos no art. 155, § 4º, IV, e no art. 311 do Código Penal. O Juízo da Vara Plantão da Comarca de São José do Rio Preto/SP, nos termos do art. 310, II, do Código de Processo Penal, converteu a prisão em flagrante em preventiva. 
    3. Inconformada com a prisão, a defesa impetrou habeas corpus no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Denegada a ordem, sobreveio a impetração de HC no Superior Tribunal de Justiça. O Relator do HC 566.259, Ministro Felix Fischer, não conheceu do writ. Contra a decisão, foi interposto agravo regimental, desprovido. 
    4. Neste habeas corpus, a parte impetrante sustenta, em síntese, a ausência dos requisitos necessários à manutenção da custódia cautelar. 
    5. A defesa requer a concessão da ordem a fim de revogar a prisão preventiva do paciente e, subsidiariamente, pede “seja aplicada qualquer das medidas cautelares previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal”.
    6. Decido.
    7. O habeas corpus não deve ser concedido.
    8. As instâncias de origem estão de acordo com a orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal no sentido de que a gravidade em concreto do crime, a periculosidade do agente e a fundada probabilidade de reiteração criminosa constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva (HC 137.234, Rel. Min. Teori Zavascki; HC 136.298, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 136.935-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli). Transcrevo, nesse sentido, as seguintes passagens da decisão impugnada:
    “[...] por mais uma oportunidade, que a segregação cautelar do agravante está devidamente fundamentada em dados concretos extraídos dos autos, que evidenciam de maneira inconteste a necessidade da prisão para garantia da ordem pública, em razão de o paciente ostentar outro registro criminal, pela suposta prática de crime contra o patrimônio, pelo qual o paciente estava em liberdade provisória quando voltou a ser preso em flagrante, somado ao fato de o furto de veículo ter sido cometido com premeditação e em concurso de agentes, tendo o d. magistrado consignado que ‘Foi usado um módulo falso para ligação da caminhonete, foi trocada a sua placa, para buscar esconder a existência do crime’, dados que revelam a gravidade concreta da conduta e a periculosidade concreta do agente, além da probabilidade de repetição de condutas tidas por delituosas, tudo a indicar a indispensabilidade da imposição da medida extrema, em virtude do fundado receio de reiteração delitiva.
    […].”
    9. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.
    Publique-se.
                Brasília, 13 de maio de 2020.
          Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
          Relator